Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS COMPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DE ARRESTO E ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão acerca de cláusula contratual já homologada judicialmente que fixou a capitalização de juros deveria ser matéria sujeita a recurso próprio, antes do trânsito em julgado da sentença homologatória. Matéria preclusa.
2. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. 2.1. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, visto que a decisão agravada não determinou qualquer constrição do seu patrimônio, mas apenas tomadas medidas acautelatórias, a fim de viabilizar que eventualmente o patrimônio indicado possa responder pela dívida.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Decisão mantida.